Tribunal: TJBA
Processo: 0569557-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569557-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

APELADO: ISABELLA MACEDO CARVALHO

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. AÇÃO ANTERIOR ENTRE PACIENTE E PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). CLÍNICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINAL.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
ART. 506 DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Holiste Psiquiatria Ltda.
contra sentença que extinguiu a ação de cobrança sob alegação de
prejudicialidade externa
, em razão de decisão proferida em demanda anterior entre o paciente
Rui Carvalho
e o
PLANSERV
.

A apelante sustenta que a ação originária diz respeito a crédito decorrente de
contrato de confissão e parcelamento de dívida
firmado entre a clínica e
Isabella Macedo Carvalho
, filha do paciente, o que afasta a identidade subjetiva e material com o processo anteriormente julgado.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar se a sentença proferida em ação entre o paciente e o plano de saúde produz efeitos sobre a presente ação de cobrança
proposta pela clínica contra a contratante do serviço, e se seria possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito recursal.

Razões de decidir

1. Limites subjetivos da coisa julgada.
Nos termos do
art. 506 do CPC
, a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes litigantes, não prejudicando terceiros. Assim, decisão proferida em processo entre o paciente e o plano de saúde não pode atingir direito da clínica que não integrou a relação processual.

2. Ausência de identidade de ações.
Conforme a jurisprudência pacífica, a coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. No caso, o contrato de confissão de dívida constitui nova relação jurídica, distinta da obrigação do plano de saúde, inexistindo duplicidade de ações.

3. Prejudicialidade externa inexistente.
A condenação do PLANSERV a custear o tratamento não extingue a obrigação da apelada perante a clínica, apenas enseja eventual
sub-rogação do plano de saúde
, mantendo-se o crédito contratual da Holiste.

4. Impossibilidade de julgamento pelo Tribunal (Teoria da Causa Madura).
Embora o processo contenha elementos suficientes para apreciação do mérito, trata-se de ação de cobrança com necessidade de instrução e tentativa de composição, impondo o
retorno dos autos ao juízo de origem
, sob pena de
supressão de instância
, conforme precedentes do TJBA.

Dispositivo e tese

Diante do exposto, conhece-se do recurso de apelação para
dar-lhe provimento
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento e apreciação do mérito.

Tese de julgamento:

A sentença proferida em ação na qual as partes não integraram a relação processual não produz efeitos contra terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, de modo que, a condenação do plano de saúde ao custeio do tratamento não extingue o crédito contratual da clínica perante o contratante do serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0569557-09.2017.8.05.0001
,
em que são Apelante a
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
e Apelada
ISABELLA MACEDO CARVALHO
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de Segundo Grau/Relatora

MM03